Tribunal: TJSP
Processo: 1049894-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Sexta-parte. Incidência do benefício sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência dos adicionais temporais sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda Constitucional no 19 com o art. 129 da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Sexta-parte. Incidência do benefício sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência dos adicionais temporais sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda Constitucional no 19 com o art. 129 da Constituição Estadual, por não haver adicional novo. Definição, desde logo, quanto à inclusão ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos adicionais. Ação julgada parcialmente procedente.
Sentença parcialmente reformada.
Recursos voluntários e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049894-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes
VERA LUCIA DA SILVA JANUÁRIO, ARLEI RAIMUNDA DE FATIMA DO
CARMO, CECILIA THOMAZ DA SILVA, CLEIDE RODRIGUES, EDINA
RODRIGUES NEVES ORTEGA, ÉLIA DE FÁTIMA LOPES CORRÊA, ELIZETE DOS
SANTOS GOYA, EVANIR JOVINA DOS SANTOS CAETANO, FLÁVIA MARIA
CEZÁRIO, FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO DE JESUS, HAIDE TEREZINHA
PACHECO, HELOIDE PEREIRA ALVES, IVETY SOUZA CRUZ, JOZIVAM
FERREIRA DE LIMA, KAREN ROSE FREUA SAHADE, MAGALI DE MELLO,
MARCIA DA SILVA SANTANNA, MARCIA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA
LIMA DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS, MARIA
MARTA ROMÃO DE CASTRO, MARISA DE SOUZA SILVA OLIVEIRA, NILZA
APARRECIDA FELIPE CARVALHO, REGINA MARIA CARLOS DE AGUIAR, RITA
DE CÁSSIA CABRAL, ROSELI DE SOUZA, SEBASTIANA APARECIDA COSTA,
TESSIE MARIA KRENISKI, WAGNER DONIZETI ALVES SIQUEIRA e ADRIANA
TRAMUTOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
aos recursos e à remessa necessária, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
2
Voto no 12598
Apelação no 1049894-36.2018.8.26.0053
Apelantes e reciprocamente apelados: Vera Lucia da Silva Januário e outros, Fazenda
Pública do Estado de São Paulo
Origem: 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Marcos de Lima Porta
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS. Sexta-parte. Incidência do benefício
sobre
vantagens
que
mascaram
aumentos
gerais
de
vencimentos. Não incidência dos adicionais temporais sobre
vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como
sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza.
Compatibilidade da Emenda Constitucional no 19 com o art.
129 da Constituição Estadual, por não haver adicional novo.
Definição, desde logo, quanto à inclusão ou não de verbas
determinadas na base de cálculo dos adicionais. Ação julgada
parcialmente procedente.
Sentença parcialmente reformada.
Recursos voluntários e remessa necessária parcialmente
providos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Vera Lucia da
Silva Januário e outros, servidores públicos estaduais, que pretendem
compelir a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao recálculo do
adicional temporal denominado sexta-parte, para que incida sobre os seus
vencimentos integrais, com o pagamento das diferenças.
Pela r. sentença de fls. 452/455, a demanda foi julgada
parcialmente procedente, nos seguintes termos:
Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para
condenar o requerido a: a) recalcular a sexta-parte, levando-se em
conta a situação pessoal de cada autor, as verbas discriminadas,
incorporadas e que não possuem raiz causal, apostilando-se; b)
pagar as diferenças existentes, desde o não resgate, com juros de
mora computados a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
3
da Lei no 9.494/97 na redação dada pela Lei no. 11.960/2009 e a
correção monetária pela Tabela para Atualização de Débitos
Judiciais das Fazendas do TJ/SP (Tabela Modulada), a partir dos
respectivos vencimentos, observada a prescrição quinquenal; e, c)
por ter sido mais vencido do que vencedor, pagar as custas
processuais em reembolso e a verba honorária da parte contrária,
no valor de 10% sobre o valor da condenação, atualizado a partir
desta data. Oportunamente, se o caso, ao reexame necessário.
Apela a ré, com razões às fls. 457/474, alegando, em
síntese, que a Primeira Turma do STF julgou o RE 1.153.964/SP, assentando
a tese de que "a base de incidência da gratificação por tempo de
serviço é o vencimento, e não a remuneração", destacando a Corte estar
aplicando o quanto decidido no RE 563.708/MS, sob a sistemática da
repercussão geral, de modo que a r. sentença deve ser reformada, pois que
dissonante da citada decisão vinculante. Alternativamente, argumenta, em
síntese, que (i) a Gratificação Executiva é vantagem que visa a remunerar
parte dos servidores públicos estaduais, cujas hipóteses de repercussão estão
estabelecidas no art. 3o da Lei Complementar 797/1995 e regulada pelo art.
17 da Lei no 6.995/90, que expressamente a exclui da base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço; (ii) o Piso Salarial - Reajuste
Complementar, instituído peça Lei Complementar no 323/83 e regulado pela
Lei Complementar 1.106/10 tem o adicional de sexta-parte incluído em sua
base de cálculo, sendo vedada a incidência recíproca de verbas; (iii) é veada a
inclusão dos Décimos do Art. 133 da Constituição Estadual, pois que
culminaria em incidência recíproca, dado que o recálculo da sexta-parte já
está incluso na base de cálculo do art. 133, além de enriquecimento sem
causa; (iv) não há previsão legal para a inclusão da denominada Gratificação
pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo GDAP, instituída pela Lei
Complementar no 847/98, na base de cálculo do adicional de sexta-parte; (v)
não há previsão legal para a inclusão da denominada Gratificação Especial
por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho - GEAH,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
4
instituída pela Lei Complementar no 674/92, na base de cálculo do adicional
de sexta-parte.
Apela o autor, por seu turno, com razões às fls. 477/498,
argumentando, em síntese, que (i) o adicional sexta-parte deve ser calculado
sobre os vencimentos integrais, isto é, sobre a totalidade das parcelas
recebidas mensalmente pelo servidor, nos termos do art. 129 da Constituição
Estadual, art. 127 da Lei 10.261/68 e da Lei Complementar Estadual 712/93;
(ii) dessa forma, a Gratificação Especial de Suporte à Saúde - GESS,
instituída pela lei Complementar no 1.157/2011, e o Prêmio de Produtividade
Médica
PPM, instituído pela Lei Complementar no 1193/13, devem
compor a base de cálculo do adicional de sexta-parte; (iii) devem ser
aplicadas as teses firmadas pelo STF no julgamento do Tema 810 da
Repercussão Geral, e pelo STJ no julgamento do Tema 905 dos Recursos
Repetitivos. Colaciona jurisprudência, requerendo que a demanda seja
julgada procedente.
Contrarrazões
às
fls.
503/510
e
fls.
512/524,
respectivamente.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos de apelação e da remessa necessária.
Os autores, servidores públicos estaduais, requereram o
recálculo da sexta-parte, para que incidam sobre todas as parcelas dos
vencimentos, incorporadas ou não, excluídas as vantagens eventuais, bem
como o apostilamento do título, e a condenação da ré no pagamento das
diferenças vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios e correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
5
Nos termos do art. 129 da Constituição Estadual:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
(destaquei).
Como se observa, a Constituição Estadual prevê a
incidência do adicional sobre os vencimentos integrais, com o que se conclui
que a base de cálculo do quinquênio e, consequentemente, da sexta parte, por
possuírem ambos o mesmo fundamento, deve abranger tanto a remuneração
padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens efetivamente
percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual e os adicionais da
mesma natureza (temporais).
O entendimento concernente à necessária igualdade de
tratamento entre as duas verbas veio de ser chancelado, com a edição da Lei
no 6.628/89, conforme bem observou o Desembargador José Maria Câmara
Junior, no julgamento da Apelação no 40629-03.2013.8.26.014, julgada em
05.11.2014:
(...) Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair de
que somente a sexta-parte deveria ser calculada sobre os
vencimentos integrais, a dúvida esteve superada, com a edição da
Lei no 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à promulgação
da Constituição Estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo
129, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os
vencimentos”, utilizando a expressão no plural. Como se vê, o
adicional por tempo de serviço não teve a incidência limitada pela
norma constitucional paulista. (...).
E, relativamente ao alcance da expressão “vencimentos
integrais”, a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que, do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
6
de prever a Constituição Estadual a incidência dos adicionais por tempo de
serviço sobre os “vencimentos integrais”, resulta que, à exceção das verbas de
caráter eventual como as diárias, auxílio-alimentação, auxílio-transporte,
auxílio-funeral, benefícios de cunho indenizatório , e aos adicionais da
mesma natureza, devem eles ser calculados sobre os vencimentos integrais,
ou seja, sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal do
servidor.
Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidores públicos estaduais inativos.
Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre
os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações
transitórias. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não aquelas meramente
transitórias ou modais. Juros de mora e correção monetária.
Observação do disposto na Lei no 11.960/09. Recursos
parcialmente
providos
(TJSP

Apelação
no
0046877-87.2010.8.26.0053

Des.
Magalhães
Coelho

18.12.2012).
SERVIDORES
ESTADUAIS.
QUINQUÊNIO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS
NÃO
EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o
quinquênio e a sexta-parte devem considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a
integram por força de lei, as com incidência determinada por
decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos
genéricos e universais, sem os atributos essenciais das
gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos
acréscimos “in facto temporis”, “oficii”, “propter laborem” e
“propter personam”.
2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos
pelo art. 1o-F, da Lei noo 9.494/1997 (redação da Lei noo
11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação do
IPCA.
(Apelação
no
0034027-93.2013.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
7
Quinquênio e Sexta-Parte. Nas relações de trato sucessivo o direito
de
ação
renova-se
mensalmente.
Decadência
afastada.
Quinquênio. Base de cálculo para incidência do adicional.
Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais.
Possibilidade. Incidência sobre os vencimentos ou proventos
integrais, excluindo-se as vantagens de caráter eventual e os
acréscimos “in facto temporis”, “in facto oficii”, “propter
laborem” e “propter personam”. Sexta-parte. Pretensão ao
recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a integralidade dos
vencimentos. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485-1/6-03. Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de
caráter eventual ou transitório, vedado o efeito cascata.
Prevalência dos arts. 129 e 138 § 2o da Constituição Estadual
sobre a Lei Complementar no 791/93. Recurso provido (Apelação
no 0009166-82.2009.8.26.0053, Relator Cláudio Claudio Augusto
Pedrassi j. 22.10.2013).
Tal entendimento foi consolidado no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes
dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais.” (Turma Especial da Primeira Seção Civil, Rel. Des.
LEITE CINTRA, j. 17/05/1996).
Emblemáticos julgados explicam as razões pelas quais o
conceito de vencimentos integrais não contempla as chamadas verbas
eventuais. Confiram-se:
Expressa o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais concedida aos 20 (vinte) anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.”
De seu turno, o art. 115, XVI, acima referido, dispõe:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
8
.............
“XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
Evidente não ter sido a intenção do legislador em compreender na
expressão “vencimentos integrais”, contida no art. 129 da
Constituição Paulista, o sentido de padrão de vencimentos mais
adicionais,
vantagens
e
outros
benefícios.
A
pretensão,
evidentemente, abrange apenas o padrão de vencimentos e as
vantagens incorporadas efetivamente, ante a norma proibitiva
esculpida no art. 115, XVI, da Constituição Estadual.
E adotando-se a hipótese atingir-se-ia o intitulado “efeito
cascata”, pois ocorreria incidência de adicionais sobre adicionais,
sobre sexta-parte e demais vantagens pecuniárias, fossem
incorporadas ou não.
E para evitar essas situações abusivas, estabeleceu a Constituição
Federal, por seu art. 37, XIV, redação antiga, da seguinte forma:
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
A atual redação, anote-se, mais acertada, ficou estagnada na
palavra
“ulterior”.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
00003750-60.2013, Relator Desembargador Luís Ganzerla, j.
23/09/2012)
Com efeito, o art. 129 da Constituição Bandeirante estabelece que
"ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 15, XVI, desta Constituição"
(grifei). Na esteira do texto constitucional, o art. 134, § 2o, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, e art. 1o da Lei Municipal n°
9.153, de 17 de dezembro de 196, determinam que o adicional por
tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre os "vencimentos
integrais" e não apenas sobre o vencimento-padrão. A lei
sabidamente não emprega vocábulos ao acaso. É clássica na
doutrina a distinção entre vencimento, no singular, e vencimentos,
no plural. O termo "vencimento" no singular indica a intenção
restritiva do legislador. No magistério de HELY LOPES
MEIRELES "quando o legislador pretende restringir o conceito ao
padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens
conferidas ao servidor usa o termo no plural - vencimentos"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
9
(Direito Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, pág. 385). No
mesmo sentido a lição de DIOGENES GASPARINI, in verbis:
"Vencimento tem acepção estrita e corresponde à retribuição
pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do cargo.
É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo fixado em lei.
Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada por essa palavra
(vencimento), grafada no singular. Vencimentos tem sentido lato e
corresponde à retribuição pecuniária a que tem direito o servidor
pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas vantagens
pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhe são incidentes.
Compreende o padrão e as vantagens pecuniárias: as do cargo ou
as pessoais. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada pelo
vocábulo em apreço, escrito no plural (vencimentos), muito
embora essas regras não sejam absolutas" (Direito Administrativo,
Saraiva, 1a edição, pág. 18). Assim, dúvida não há de que ao
utilizar as expressões "vencimentos integrais" e "vencimentos", no
plural e adjetivadas, o legislador quis deixar claro que o
qüinqüênio e a sexta-parte devem incidir não apenas sobre o
salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes
dos "vencimentos", entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais. Aliás, nesse sentido a decisão tomada por esta Corte
quando do julgamento do Incidente de Uniformização n°
193.485-1/6-03 referente aos servidores públicos estaduais. O
mesmo raciocínio se aplica aos servidores públicos municipais de
Campinas, dada a identidade da legislação local. Para melhor
adequação jurídica dos fatos, esclarece-se que estão excluídas do
conceito de vencimentos integrais apenas as verbas eventuais e as
vantagens que tenham inseridas em sua base de cálculo a própria
vantagem pecuniária. É que a sexta-parte e o adicional por tempo
de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob pena de
incorrer na proscrita "incidência recíproca", no chamado "efeito
cascata", ou no "repique", vedados pela Constituição Federal (art.
37, XIV) e Constituição Estadual (art. 15, XVI), razão pela qual as
vantagens que os tenham inseridos na base de cálculo não poderão
ser computadas na fixação do quantum do benefício. Os
pagamentos eventuais não compõem os vencimentos integrais
porque visam remunerar apenas uma circunstância ocasional.
Não decorem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas apenas
remuneram acontecimento extraordinário. Como exemplos, citam-
se as diárias, as ajudas de custo e horas extras. Entende-se com
isso que vencimentos integrais não se confundem com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
10
remuneração. Excluídas as verbas eventuais que integram esta
última (remuneração) não há falar em ofensa aos arts. 13 e 15,
XI, XI, XVI, da Constituição Estadual, arts. 7o, VI, 27, § 2o, 37, X
e XI, todos da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Observe-se, contudo,
que nem toda vantagem não incorporada pode ser considerada
eventual. Muitas gratificações são percebidas permanentemente
pelo servidor, em decorrência do exercício normal de sua função,
ao longo dos anos, não se incorporando enquanto a lei não
permitir. Assim, não são eventuais, mas também não são
incorporadas, devendo, assim, ser computadas no cálculo do
qüinqüênio
e
da
sexta-parte
(...).-
Apelação
Cível
9189481-14.2009, Relator Desembargador Décio Notarangelli, j.
05/08/2009).
No mesmo diapasão, esta Corte, na Apelação Cível no
271.041-1/3-00, Relator Desembargador José Santana, deixou estabelecido
que “vencimentos integrais, aos quaiso artigo 129 da Constituição do Estado
se refere, são aqueles que compõem efetiva e definitivamente os vencimentos,
como acontece com os quinquênios, gratificações de representação
incorporadas e vantagens iguais. Esses vencimentos integrais não podem ser
outros senão os efetivos, imutáveis, incorporados e não os que decorrem de
situação passageira e que podem cessar, tais como aqueles que decorrem de
representação por serviço especial, salário-família, horas extras, e outras
tantas, passíveis de cessação”.
Na trilha do que se expôs, permite-se ao Poder Judiciário
escrutinar a natureza das vantagens concedidas pelo Poder Público,
verificando quais, dentre elas, devem ser consideradas como reajustes de
vencimentos, em caráter genérico, de molde a sofrer a incidência dos
adicionais temporais. Com efeito, devem estes incidir sobre os benefícios que
constituem efetivamente reajuste remuneratório, excluídas as vantagens
pessoais, independente da designação do benefício, adicional ou gratificação:
O problema não é de designação do benefício pecuniário, não é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
11
nomen, é de numeno Se, denominado embora gratificação ou
adicional, o suposto "acréscimo" remuneratório não é vantagem
monetária acrescida de modo acidental, mas reajustamento
remuneratório, exatamente porque se agrega (ou inere) ao
vencimento (no singular), integra sua substância (...); se as
"gratificações" são devidas "pelo exercício do cargo, e só em função
do exercício do cargo, sem nada a ver com o desempenho pessoal de
cada servidor" -colhe-se no RE 197.648- elas constituem
remuneração.”
(APELAÇÃO
No
0015907-07.2010,
Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, j. 13/06/11).
Importante ainda ressaltar que o art. 129 da Constituição
Estadual não foi revogado pelo novo texto do art. 37, XIV, da Constituição
Federal, e aqui merecedora de reparo a r. sentença. Isto porque a interpretação
teleológica da norma conduz ao raciocínio de que as alterações advindas com
a Emenda Constitucional no 19 visam apenas a evitar a cumulação de
acréscimos remuneratórios entre adicionais do mesmo gênero, o que impede
tão somente a incidência de quinquênio sobre quinquênios anteriores, bem
como de quinquênio sobre a sexta parte, e vice-versa, uma vez que, embora
diversos, ambos os benefícios são concedidos sobre o mesmo fundamento: a
retribuição pela prestação continuada de serviço público por determinado
lapso de tempo.
Confira-se:
"Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, não é
outro senão o de coibir o chamado “efeito cascata”, pelo qual se
tem o risco de operar cálculos remuneratórios cumulativos, que a
norma constitucional teve o escopo de obstar. Deste modo e nada
obstante a feição periódica (quinquenal) do adicional por tempo de
serviço, porque no molde das normas de regência, no trato de sua
base de cálculo, pode-se afirmar a existência de controles
obstativos da incidência recíproca na medida em que os
quinquênios não podem ser computados nem acumulados para
concessão de acréscimos ulteriores do mesmo gênero - não há
conflito algum com a norma constitucional federal, preservada em
seu núcleo finalístico. E, para não haver dúvida, bem agiu o MM.
Juiz a quo, ao esclarecer que o quinquênio não recai sobre a sexta-
parte, nem esta sobre aquela (fls. 48/51) e, neste ponto, nem sequer
há irresignação recursal dos autores. Enfim, como se sabe, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
12
resultado da interpretação teleológica prepondera sobre o da
interpretação gramatical, pois, em hermenêutica, enquanto a letra
da regra é ponto de partida, sua nobreza axiológica é ponto de
chegada (cf. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo
do direito, 2a ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287). E, no
fim teleológico da norma constitucional, não se pode afirmar, no
caso, que haja repique ou “efeito cascata”." (TJSP - Apelação no
0938918-68.2012.8.26.0506 - Des. Vicente de Abreu Amadei -
10.12.2013).
Assim fixado o entendimento desta Relatoria quanto aos
critérios gerais a serem seguidos para a incidência dos adicionais temporais,
normalmente reputados suficientes, o caso se reveste de peculiaridades tais,
que convém apreciar a integração ou não de determinadas verbas à base de
cálculo do adicional.
Pois bem.
(i) a Gratificação Executiva, cujas hipóteses de
repercussão estão estabelecidas no art. 3o da Lei Complementar 797/1995 e
regulada pelo art. 17 da Lei no 6.995/90, configura, em verdade, aumento
geral de vencimentos, consoante o art. 1o da mencionada lei, que contempla
servidores de diversas Secretarias do Estado, bem assim por ser considerada
no cálculo de diversos benefícios (art. 3o) e, mais, ainda, por estender-se a
inativos e pensionistas (art. 7o), emergindo, assim, de forma clara, sua
natureza da vantagem geral, que, como tal, deve integrar a base de cálculo da
sexta-parte.
Nesse sentido:
A Gratificação Executiva criou-se, no Estado de São Paulo,
mediante a Lei complementar n° 797, de 7 de novembro de 1995,
com cariz de reajuste remuneratório (art. 1o), a ponto de
determinar-se sua convergência aos proventos e às pensões (incs. I
e II, art. 7o).” (Apelação Cível no 994.09.233868-5, Relator
Desembargador Ricardo Dip, j. 01/02/2010).
No mesmo sentido: Agravo Interno na Apelação no.
1009693-41.8.26.0053/50000/50001, Relator Desembargador Luís Ganzerla,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
13
j.
02.12.2014;
Apelação
no
0364996-22.2009.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Aroldo
Viotti,
j.
12.12.11;
Apelação
no
0003047-08.2009.8.26.0053, Relator Desembargador Aliende Ribeiro, j.
26.09.11;
Apelação
Cível
no
0029615-61.2009.8.26.0053,
Relator
Desembargador Coimbra Schimidt, j. 21.01.2011.
(ii) o Piso Salarial - Reajuste Complementar, instituído
pela Lei Complementar no 323/83 e regulado pela Lei Complementar
1.106/10, é verba de caráter geral, que alcança indiscriminadamente todos os
servidores cuja remuneração global seja inferior aos valores fixados na
legislação, sendo devida sua inclusão na base de cálculo do benefício. Nesse
sentido, vejam-se: Apelação no 0051772-23.2012.8.26.0053, Relator
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j.
30/10/2018;
Apelação
no
0033453-41.2011.8.26.0053,
Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 11/03/2014;
Apelação/Reexame Necessário no 0027576-52.2013.8.26.0053, Relator
Desembargador Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j.
14/12/2015.
(iii) Em relação aos Décimos do Art. 133 da Constituição
Estadual, “dispõe referido dispositivo legal que o servidor com mais de cinco
anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer
título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do
cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos. Deflui, assim,
do texto legal o caráter permanente do benefício dos décimos da diferença
remuneratória, vantagem que, por força de sua base cálculo, cabe
reconhecer inerente ao vencimento” (Apelação/Reexame Necessário no
0005363-86.2012, Relator Desembargador Oscild de Lima Jr., j. 12/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
14
Diante da disciplina legal, de se concluir que incide o
referido adicional temporal sobre os décimos da gratificação de representação
já incorporados aos vencimentos do servidor. Isto porque, o mecanismo de
incorporação anual de um décimo de diferença remuneratória, faz com que
essa parte da gratificação seja paga sem que se exija o exercício de atividade
especial pelo servidor, o que indica não se tratar ela de verba transitória, mas
sim de vencimento, devendo ser computada para o cálculo dos adicionais por
tempo de serviço.
(iv) a denominada Gratificação pelo Desempenho de
Atividades no Poupatempo GDAP, instituída pela Lei Complementar no
847/98, conforme previsão legal, é de ser incorporada à retribuição do
servidor na proporção de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem, por ano de
sua percepção, até o limite de 10/10.
Depreende-se, portanto, que tal gratificação não se
reveste de caráter genérico, sendo percebida por servidores que prestam
serviços em condições específicas. Contudo, vai sendo incorporada aos
vencimentos, de modo que a parte incorporada se torna permanente e,
portanto, deve ser incluída no cálculo dos adicionais temporais. Nesse
sentido: Apelação/Reexame Necessário no 1001599-70.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Alves Braga Júnior, 2a Câmara de Direito Público, j.
15/12/2015;
Apelação
no
0015907-07.2010.8.26.0053,
Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, 11a Câmara de Direito Público, j.
13/06/2011.
(v) a denominada Gratificação Especial por Atividade
Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho - GEAH, instituída pela Lei
Complementar no 674/92 em seu art. 22 é “concedida em decorrência do tipo
de serviço executado o qual impõe graus elevados de atenção concentrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
15
por longos períodos, de responsabilidade contínua por terceiros, do risco
permanente de contágio e situações estressantes”, sendo atribuída aos
servidores que nas unidades hospitalares estiverem com exercício em locais
determinados, a saber: Pronto-Socorro; Unidade de Terapia Intensiva e
Coronariana; Centro Cirúrgico e Obstétrico; Centro de Materiais e
Esterilização; Unidade de Moléstia Infecto-Contagiosa; Unidade de
Queimados;
Unidade
de
Hemodiálise;
Unidade
de
Radiologia,
Radiodiagnóstico e Radioterapia; e Berçário.
Segundo se pode observar da norma de regência, o
direito à percepção dessa vantagem guarda correspondência com o local de
exercício do servidor, relevando, à própria evidência, o caráter propter
laborem e transitório de que se reveste.
Nesse
sentido,
confiram-se:
Apelação
Cível
no
1050771-39.2019.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Notarangeli,
j.
16/09/2014; Apelação Cível no 1002320-56.2014.8.26.0053, Relator
Desembargador Aroldo Viotti, j. 31/03/2015; e Apelação Cível no
9131178-80.2004.8.26.0000, Relator Desembargador Ricardo Anafe, j.
23/03/2015, este com a especial observação de que “Em verdade, nem
mesmo o fato de o artigo 31 prever a possibilidade de incorporação das
vantagens ao provento à base de 1/30 por ano tem o condão de fulminar seu
caráter pro labore faciendo, vez que o artigo 29 da lei expressamente
determina que 'a percepção das Gratificações previstas no Sistema de
Gratificações da Saúde-SGS cessará automaticamente quando o servidor
deixar de ter exercício na unidade que fundamentou sua concessão'.”
Desse modo, a verba não integra o cálculo do adicional
temporal, que deve incidir apenas sobre as parcelas eventualmente já
incorporadas aos vencimentos dos servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
16
Nesse sentido, vejam-se: Apelação Cível no 1030824-
96.2019.8.26.0053, Relatora Desembargadora Paola Lorena, j. 13/04/2020;
Apelação Cível no 1049128-46.2019.8.26.0053, Relator Desembargador
Bandeira Lins, j. 20/02/2020; Apelação / Remessa Necessária no
1003560-66.2018.8.26.0271, Relator Desembargador Moacir Peres, j.
19/12/2019; Apelação / Remessa Necessária no 1001599-70.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Alves Braga Junior, j. 15/12/2015.
No caso, descabida a incidência, por se tratar de
servidores na ativa (fls. 50/159).
(vi) a Gratificação Especial de Suporte à Saúde - GESS,
instituída pela lei Complementar no 1.157/2011, tem nítido caráter
remuneratório, fazendo jus ao seu percebimento o servidor ainda que em caso
de afastamento. Devida, portanto, sua inclusão na base de cálculo dos
adicionais
temporais.
Nesse
sentido,
confiram-se:
Apelação
no
0060032-89.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Leonel Costa, 8a
Câmara de Direito Público, j. 17/06/2015; Apelação no 0025228-
95.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, j. 28/01/2014; Apelação no 1052556-12.2014.8.26.0053,
Relator Desembargador Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j.
03/09/2015.
(vii) o Prêmio de Produtividade Médica
PPM,
instituído pela Lei Complementar no 1193/13, é verba instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.193/13 para a carreira de Médico dos Quadros
das Secretarias de Estado e das Autarquias, objetivando o incremento da
produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados (art.
13, caput). Assim dispõem os dispositivos de interesse para o caso:
Artigo 13 - Fica instituído o Prêmio de Produtividade Médica
PPM, a ser concedido aos servidores integrantes da carreira a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
17
se refere o artigo 1o desta lei complementar, em efetivo exercício
nas Secretarias de Estado e Autarquias, objetivando o incremento
da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços
prestados.
§ 1o - O Prêmio de Produtividade Médica PPM será pago na
conformidade do resultado obtido em Processo de Avaliação,
observados os seguintes fatores:
1 - produtividade;
2 - grau de resolutividade;
3 - assiduidade;
4 - qualidade dos trabalhos prestados;
5 - responsabilidade e eficiência na execução das atividades.
§ 2o - O Processo de Avaliação, para fins do disposto neste artigo,
será realizado em período não superior a 12 (doze) meses, em
bases, termos e condições a serem estabelecidos em decreto,
mediante proposta da Secretaria da Saúde, ouvida a Secretaria de
Gestão Pública.
Artigo 14 - O Prêmio de Produtividade Médica
PPM será
calculado mediante a aplicação de coeficientes fixados nos
Subanexos dos Anexos II e III desta lei complementar, sobre a
Unidade Básica de Valor UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, observada a
jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor, com vigência
na seguinte conformidade:
I - os Subanexos do Anexo II a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao da data da publicação desta lei complementar;
II - os Subanexos do Anexo III decorrido 1 (um) ano da data
prevista no inciso I deste artigo.
§ 1o - O valor do Prêmio de Produtividade Médica PPM devido
ao servidor será determinado mediante a aplicação do resultado
obtido no Processo de Avaliação sobre o valor apurado nos termos
do “caput” deste artigo.
§ 2o- Até que seja submetido ao primeiro Processo de Avaliação, o
servidor ingressante na carreira de Médico fará jus ao Prêmio de
Produtividade Médica PPM em valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do calculado nos termos do “caput” deste
artigo.
§ 3o- Os servidores afastados ou cedidos sem prejuízo dos
vencimentos e das demais vantagens do seu cargo ou função-
atividade, para prestação de serviços em instituições integradas ou
conveniadas com o SUS/SP, farão jus a 10% (dez por cento) do
valor calculado nos termos do “caput” deste artigo.
Artigo 16 - Não farão jus ao Prêmio de Produtividade Médica
PPM os servidores que:
I - tiverem 1 (uma) ou mais faltas injustificadas no período de
avaliação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
18
II - estiverem afastados ou em licença para tratamento de saúde
por mais da metade do período de avaliação, exceto nos casos de
licença por acidente do trabalho ou doença profissional;
III - tenham sido punidos, no período de avaliação, em decorrência
de procedimento administrativo disciplinar.
Artigo 17 - O Prêmio de Produtividade Médica PPM não se
incorporará aos vencimentos ou salários para nenhum efeito, e
sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza.
§ 1o - O PPM será computado para fins de cálculo do décimo
terceiro salário, nos termos do § 1o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) das férias.
§ 2o - Sobre o valor do PPM incidirão os descontos previdenciários
e de assistência médica.
Ao estabelecerem que a concessão do PPM está
relacionada ao resultado de avaliação de desempenho individual, os citados
dispositivos legais deixam certo tratar-se, tal acréscimo, de verba de natureza
pro labore faciendo e singular, sem características de generalidade, porquanto
sua atribuição depende da avaliação do resultado das atividades de cada
servidor, abalizado em suas particularidades de eficiência funcional,
conforme critérios objetivos assinalados pelo legislador. Portanto, referida
verba não deve incidir na base de cálculo dos adicionais temporais.
Neste sentido: Apelação no 1022736-74.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público,
j.
17/10/2018;
Apelação/Remessa
Necessária
no
1011809-15.2017.8.26.0053, Relatora Desembargadora Luciana Bresciani, 2a
Câmara de Direito Público, j. 30/11/2018; Apelação no 1034107-
98.2017.8.26.0053, Relatora Desembargadora Paola Lorena, 3a Câmara de
Direito Público, j. 04/12/2018; Apelação no 1058267-27.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j.
27/09/2018; Apelação/Remessa Necessária no 1048824-86.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
19
01/10/2018; Apelação/Remessa Necessária no 1044580-80.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
03/12/2018;
Apelação
no
1034674-32.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j.
18/12/2018.
Quanto aos índices de juros e de correção monetária,
devem ser observados os Temas 810 da Repercussão Geral do STF e 905 dos
Recursos Repetitivos do STJ. Juros de mora a contar da citação, e correção
monetária, da data em que cada parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
À vista do analisado, de se acolher em parte a remessa
necessária e o recurso de apelação da ré, para determinar a exclusão da
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de
Trabalho GEAH da base de cálculo da sexta-parte, visto que os servidores
ainda estão na ativa; de se acolher, também em parte, o recurso de apelação
dos autores, para determinar a inclusão da Gratificação Especial de Suporte à
Saúde GESS na base de cálculo da sexta-parte, bem como para alterar os
consectários legais.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS E À REMESSA NECESSÁRIA, mantida a sucumbência
tal como arbitrada na r. sentença.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049894-36.2018.8.26.0053 -Voto no 12598
20
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora